Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Na Lei Distrital no 5.008/2012, que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde no Distrito Federal, houve a estipulação de extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Apesar da extinção de tal parcela, a Lei garantiu a irredutibilidade salarial nominal da remuneração, tendo em vista que os valores recebidos a esse título passaram a configurar Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, o que não esbarra em qualquer óbice, já que não existe direito adquirido à forma de composição dos vencimentos de servidor público.
2 – No paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864), apesar da extinção sem resolução do mérito do Feito que deu causa à controvérsia paradigmática, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância da questão constitucional apresentada, firmou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Salientou-se, assim, que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
3 – Sem que o reajuste salarial previsto em Lei (Lei no 5.174/13) conte com a necessária dotação orçamentária para seu custeio, não é possível a sua concessão, nos termos dos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4 – A Lei no 5.174/13, em seu art. 3o, garantiu a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores submetidos ao regime de 20 horas semanais, “sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida”, nada dispondo no sentido de que os servidores submetidos ao regime de 40 horas semanais façam jus a aumento de remuneração. Assim, a pretensão da Autora, de que seja readequada a sua remuneração, levando-se em consideração o valor da hora de trabalho dos servidores que laboram 20 horas semanais, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
Apelação Cível desprovida.